Tribunal: TJDFT
Processo: 0714069-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714069-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA GUAICURUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME AGRAVADO: CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO K DA SQS 116 D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CONSTRUTORA GUAICURUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME em face de decisão proferida nos autos da ação declaratória 0733277-93.2020.8.07.0001, cujo juízo singular indeferiu o pedido de acesso às vagas de garagem objeto da discussão no processo principal. Antes da análise do pedido de antecipação da tutela recursal por esta relatoria, sobreveio a comunicação de renúncia do mandato conferido à parte agravante (ID 60161998). Intimada para constituir novo advogado, a parte agravante não cumpriu a determinação judicial (ID 66713339). É o breve relatório. DECIDO. Assim estabelece o art. 932, inciso III e § parágrafo único, do Código de Processo Civil: "Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível." Por sua vez, o § 1o, do art. 87, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, adverte: "§ 1o Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível." Dessa forma, conclusos os autos a esta relatoria, determinou-se a manifestação da parte agravante, in verbis: "DEFIRO a renúncia apresentada pelos advogados da parte Agravante. Nos termos do art. 76, §2o, II, do CPC/2015, intime-se a parte Agravante, via AR, por sua Representante, a regularizar sua representação processual, no prazo de 15 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Registre-se. Intime-se." Todavia, conforme se verifica da certidão ID 66713339, não obstante devidamente intimada, a parte agravante não cumpriu a determinação judicial. Por conseguinte, não conheço do presente agravo de instrumento, por reputá-lo inadmissível, nos termos do art. 932 , inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 11 de janeiro de 2025 18:10:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora